Tribunal: STJ
Processo: 0818264-97.2023.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206364 - CE(2025/0113264-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54867209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e87beada-5402-4234-82a4-314325245b5d

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e87beada-5402-4234-82a4-314325245b5d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206364 - CE(2025/0113264-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:47
Código de Controle do Documento: be9c79eb-32c7-4b77-a260-2eb143172ab0

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DO
CPC.
VIOLAÇÃO
NÃO
ART.
1.022
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA 182/STJ.
CORTE ESPECIAL NO ERESP 1.424.404/SP.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
3. A ausência de impugnação específica aos demais fundamentos da
decisão agravada acarreta o não conhecimento do recurso nesses pontos,
atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
4. No caso, não se configura a hipótese de impugnação parcial da
decisão agravada relativamente a algum fundamento autônomo, a
permitir o conhecimento do agravo interno no ponto e afastar a
aplicação da conforme entendimento firmado pela Corte Especial no
julgamento dos
DJe
Súmula 182/STJ,
EREsp n. 1.424.404/SP,
17/11/2021.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não apreciar a apontada violação ao art. 1.022
do
pois teria deixado de enfrentar a alegação específica de
CPC/2015,
que o Tribunal
não examinou a tese relativa à natureza vinculada
a quo
da aplicação da advertência quando preenchidos os requisitos
normativos.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54233488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:47
Código de Controle do Documento: be9c79eb-32c7-4b77-a260-2eb143172ab0

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado concluiu, no ponto impugnado pelo
embargante, pela inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Assentou que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara,
coerente e fundamentada sobre as questões relevantes à solução da
controvérsia. Destacou, ainda, que o simples inconformismo não
autoriza a oposição de embargos de declaração, os quais se destinam ao
aprimoramento da decisão, e não, em regra, à sua reforma, bem como
que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos quando apresenta motivação suficiente para dirimir o litígio.
Destaca-se do acórdão recorrido (fls.
):
556/557e
Isso porque, conforme bem consignado por ocasião da decisão
monocrática, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de
CPC/2015,
maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada
de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
Na espécie, a Corte de origem assentou que (fl. 403e):
Apesar da referida presunção de legitimidade e legalidade do ato
administrativo ser juris tantum, admitindo prova em contrário, a
apelante apenas negou o cometimento da infração, sem trazer aos
autos qualquer prova apta a desconstituir a presunção que milita
em favor da Administração Pública.
Documento eletrônico VDA54233488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:47
Código de Controle do Documento: be9c79eb-32c7-4b77-a260-2eb143172ab0

De fato, verifica-se que o processo sancionador teve seu trâmite
regular, assegurando-se o devido processo legal administrativo,
com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, no que tange ao pedido de substituição da
penalidade de multa por advertência, tem-se que a aplicação
da pena de advertência em substituição à multa não é cabível
na hipótese, diante da ausência de ilegalidade ou
ilegitimidade no processo administrativo e por ser uma
faculdade da autoridade julgadora, nos termos do
o,
art. 5
caput, da Resolução Normativa no
06.
124/20
Há impossibilidade de substituição da sanção de multa por
advertência por não se configurar direito do administrado,
até porque não há obrigatoriedade da prévia imposição de
advertência, antes da aplicação da multa, sendo defeso ao
Poder Judiciário substituir-se, na espécie, ao poder
discricionário da Administração.
A fixação da multa se deu conforme o devido processo legal,
ante tipificação da conduta, não havendo qualquer respaldo
jurídico para a alteração da respectiva sanção, pois se trata
de ato vinculado da autoridade administrativa, que aplicou a
penalidade pecuniária fixada conforme a conduta indevida
praticada pela operadora. Pelo exposto, não há, nos autos,
qualquer indício de ilegalidade ou abuso de poder, a fim de
ensejar a intervenção do Poder Judiciário no mérito
administrativo.
Vale destacar que o simples inconformismo da parte não tem o
condão de tornar cabíveis embargos declaratórios, que servem ao
aprimoramento da decisão, não, em regra, à sua reforma.
Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no
sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto"
(AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 1.344.268/SC,
Segunda Turma, DJe
.
14/2/2019)
Assim, torna-se desnecessário qualquer esclarecimento ou
complemento ao já decidido pela Corte de origem, afastando-se,
consequentemente, a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54233488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:47
Código de Controle do Documento: be9c79eb-32c7-4b77-a260-2eb143172ab0

Evidencia-se, nesse sentido, não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:47
Código de Controle do Documento: be9c79eb-32c7-4b77-a260-2eb143172ab0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.206.364 / CE
Número Registro: 2025/0113264-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08155584420234058100 08182649720234058100 8155584420234058100 8182649720234058100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54842805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 65c9121e-1c37-4365-bc07-3585e06b76f6

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 65c9121e-1c37-4365-bc07-3585e06b76f6